Tribunal: TJMT
Processo: 1032128-41.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BENEDITO JOAO DE DEUS BRAZ DA SILVA - CPF: 160.306.641-15 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA.
SERVIÇO DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
. TESES CONTRADITÓRIAS.
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
EMPRESA QUE COMPROVA A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA AUTORA. FATURAS. HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTOS.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO DÉBITO POR SE TRATAR DE SERVIÇO PÚBLICO. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO NÃO PRODUZIDA
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS POR PARTE DO CONSUMIDOR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais
em que o Recorrente/Recorrido
BENEDITO JOAO DE DEUS BRAZ DA SILVA
postula a declaração de inexistência do débito no valor
R$ 528,44 (quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos)
inserido em
30.09.2019,
além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

2.
Narrou a parte autora que
“(...) O (A) Requerente teve seu nome inserido no cadastro de inadimplentes do SERASA/SPC/SCPC, por cobranças indevidas por parte da empresa Requerida, referente ao suposto débito de R$ 528,44 (quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos), gerados em tese pelo contrato nº 0007176263201907, conforme extrato em anexo
, dívida que o (a) Reclamante desconhece
.”
Grifo nosso

3.
Por sua vez, o réu, afirma em sua contestação que, “
Ocorre que os documentos acostados à defesa demonstram que a parte autora foi titular da unidade consumidora de energia elétrica n.º 632687-0, localizada no endereço Rua Oito nº 27, Jardim Beira Rio/ Coophamil, Cuiabá-MT, sendo que a fatura questionada decorre do consumo final de energia elétrica registrado no respectivo aparelho medidor, a qual, até a presente data, está pendente de pagamento
”

2.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual restou a declaração da inexistência do débito discutido nos autos e condenou a ré a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

5
.
Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

6.
Na espécie, vislumbra-se que a Recorrente na exordial,
alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, decorrente de suposto débito que alega desconhecer
.
Todavia, após o desaguar dos atos processuais,
modificou a sua assertiva
,
noticiando em sua impugnação a contestação que é imprescindível que haja a apresentação de contrato realizado entre as partes, pois as Telas apresentadas pela Recorrida não servem para provar a existência de relação jurídica entre as partes por serem de caráter unilateral e apócrifos.

7.
Com efeito, não consta da exordial nenhuma afirmação de que a negativação é indevida em razão da inexistência de relação jurídica com a Recorrida. Muito pelo contrário, as argumentações trazidas na exordial dão conta de que apesar do vínculo negocial, a negativação é indevida porque o Recorrente sempre cumpriu com as suas obrigações.

8.
Dessa forma, considerando que não houve negativa de relação jurídica inicialmente pela autora, ficou demonstrado implicitamente a contratação com a empresa requerida.

9.
Vale frisar que o serviço de fornecimento de energia elétrica guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc). Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia. Ademais, a concessionária energia, ora Recorrente, é a única fornecedora de energia do estado de modo que a Recorrida, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta requerida.

10.
A toda evidência, se o consumidor estivesse imbuída de boa-fé, teria discorrido na exordial, de forma peremptória, que a negativação é indevida porque mantinha vínculo negocial com empresa demandada e que a negativação não se justifica porque sempre pagou pontualmente suas obrigações, sendo que, ao final, certamente comprovaria tal assertiva trazendo os respectivos comprovantes de pagamento, o que também não o fez
, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, em atendimento ao disposto no art. 373, I do CPC.

11.
A toda evidência, se estivesse imbuído de boa-fé, a Recorrente teria discorrido na exordial, de forma peremptória, que a negativação é indevida porque nunca restou inadimplente com a ré, sendo que, ao final, certamente comprovaria tal assertiva trazendo os respectivos comprovantes de pagamentos ou demonstrado quando o efetivo encerramento do vínculo jurídico.

12.
A alteração da narrativa constante da inicial e das razoes recursais conduz à conclusão de que as alegações postas na peça vestibular são inverossímeis, restando temerosa qualquer declaração de inexistência do débito e, via de consequência à concessão de danos morais.

13.
Sentença reformada.

14. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS O DA RECLAMADA.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, analisando os argumentos e a documentação acostada aos autos, verifico ser o caso de
provimento apenas do recurso interposto pela ré ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Na espécie, vislumbra-se que a Recorrente na exordial,
alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, decorrente de suposto débito que alega desconhecer
.
Todavia, após o desaguar dos atos processuais,
modificou a sua assertiva
,
noticiando em sua impugnação a contestação que é imprescindível que haja a apresentação de contrato realizado entre as partes, pois as Telas apresentadas pela Recorrida não servem para provar a existência de relação jurídica entre as partes por serem de caráter unilateral e apócrifos.

Com efeito, não consta da exordial nenhuma afirmação de que a negativação é indevida em razão da inexistência de relação jurídica com a Recorrida. Muito pelo contrário, as argumentações trazidas na exordial dão conta de que apesar do vínculo negocial, a negativação é indevida porque o Recorrente sempre cumpriu com as suas obrigações.

Eis os seguintes trechos da exordial:

“(...)O (A) Requerente teve seu nome inserido no cadastro de inadimplentes do SERASA/SPC/SCPC, por cobranças indevidas por parte da empresa Requerida, referente ao suposto débito de R$ 528,44 (quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos), gerados em tese pelo contrato nº 0007176263201907, conforme extrato em anexo, dívida que o (a) Reclamante desconhece.. (...)”

Em casos tais, a experiência tem mostrado que essa conduta - apresentação de teses genéricas - não é em vão, e tem servido de subterfúgio para aqueles que buscam o Poder Judiciário abusando do direito de ação.

Ora, ao tecer alegações genéricas a respeito da negativação indevida, a parte demandante se “resguarda” contra as possíveis situações jurídicas que poderão ocorrer no processo após a manifestação da parte adversa. Assim é porque se a parte ré, na contestação, apresenta o contrato que comprova a relação jurídica, a parte demandante apresenta impugnação afirmando que “em nenhum momento” negou a existência da relação jurídica, mas tão somente a dívida estampada nos órgãos de proteção ao crédito. Por outro lado, se a parte ré não junta o contrato, a parte autora tece alegações a respeito da inexistência do próprio vínculo jurídico.

É exatamente este o caso dos autos.

No caso
sub examine
, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma UC nº 632687-0 que se encontra sob a sua titularidade, faturas, histórico de consumo e pagamentos, instalado no mesmo endereço descrito na inicial como sendo seu domicílio. Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que a Recorrida comprovasse que possuía outra UC em seu nome na data dos débitos (2019).

Vale frisar que o serviço de fornecimento de energia elétrica guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc). Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia. Ademais, a concessionária energia, ora Recorrente, é a única fornecedora de energia do estado de modo que a Recorrida, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta requerida.

A toda evidência, se o consumidor estivesse imbuído de boa-fé, teria discorrido na exordial, de forma peremptória, que a negativação é indevida porque mantinha vínculo negocial com empresa demandada e que a negativação não se justifica porque sempre pagou pontualmente suas obrigações, sendo que, ao final, certamente comprovaria tal assertiva trazendo os respectivos comprovantes de pagamento, o que também não o fez.

Não se verifica, pois, a ilegalidade na inscrição ou qualquer ato ilícito praticado pela Recorrida a ensejar a reparação por danos morais, haja vista que o Recorrente não efetuou o pagamento dos débitos contraídos.

Portanto, a inserção de restrição ao crédito em nome da devedora durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita (arts. 43 e 44 do CDC e parágrafo único do art. 1.º da Lei 9.507/1997).

Dessa maneira, não fez a Recorrente prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.”

A alteração da narrativa constante da inicial e das razoes recursais conduz à conclusão de que as alegações postas na peça vestibular são inverossímeis, restando temerosa qualquer declaração de inexistência do débito e, via de consequência à concessão de danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos, pois tempestivos.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BENEDITO JOAO DE DEUS BRAZ DA SILVA
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o Recorrente
BENEDITO JOAO DE DEUS BRAZ DA SILVA
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022